Tribunal: STF
Processo: Rcl 65361
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Empresa de Transportes Covre Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000140-26.2021.5.02.0446, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com motorista de motocicleta autônomo, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48 e da ADPF 324. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Estando presentes nos autos os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT para a configuração da relação de emprego, em especial a subordinação, elemento mais importante da relação empregatícia e a habitualidade no serviço, em que o reclamante tinha uma jornada fixa e obrigatória a cumprir, não há como não reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, reclamante e reclamada. 



    Assim, provando-se os requisitos fático-juridicos da relação de emprego presentes nos artigos 2º e 3º da CLT: prestação de serviços por pessoa física, com pessoalidade, de forma não eventual, subordinada e com onerosidade, reconhece-se o vínculo de emprego no caso dos autos. 



    O primeiro reclamado admitiu a prestação de serviço mas nega a relação de emprego, incumbiria ao reclamado a prova da ausência de trabalho subordinado e autônomo, do qual este não se desvencilhou. 



    Como bem salientado pelo juiz de piso, não há como se falar em autonomia do autor, não pessoalidade ou falta de subordinação, vez que o autor não se poderia fazer substituir, vez que para adentrar a área portuária, o autor tinha que ter crachá específico, emitido pela Codesp, feito a pedido da reclamada e não pela empresa do reclamante, o que demonstra a sua subordinação administrativa à reclamada. . Este não tinha poder algum de alterar os crachás ou indicar outros para fazer o seu serviço. Somente o reclamante poderia prestar o serviço. 



    Desta forma, não havendo demonstrado outra relação de trabalho pela reclamada, acerta o juiz de 1º grau em reconhecer a relação empregatícia entre as partes e determinar o pagamento dos consectários legais da dispensa sem justa causa ante o princípio da continuidade da relação de emprego. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação por intermédio de pessoa jurídica, com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresas e transportadores rodoviários de carga.



    Embora o paradigmas mencionado tenha abarcado aspecto da divisão de trabalho de categoria diversa, o ponto nodal é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente